Tribunal: TJMT
Processo: 1024244-47.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024244-47.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.300.772/0004-10 (APELADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS.
VIOLAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO E
À
AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de intimação em processo administrativo, anulando todos os atos subsequentes, inclusive a inscrição em dívida ativa, em razão da inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a notificação da decisão administrativa exclusivamente por meio de publicação oficial, sem esgotamento das tentativas de intimação postal e sem observância dos requisitos legais, compromete a validade do processo administrativo e, consequentemente, da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A efetiva comunicação dos atos processuais é condição de validade do processo administrativo, nos termos do art. 5o, LV, da CF. A mera devolução do aviso de recebimento sem justificativa não autoriza a notificação por edital.

4.
A Administração Pública deve observar os requisitos legais para a adoção da notificação por publicação, inclusive a menção ao patrono regularmente constituído, conforme art. 42-A, II, do Decreto n. 2.181/1997.

5.
A ausência de comunicação válida da decisão que rejeitou a defesa administrativa impede o exercício do direito de recorrer, configurando cerceamento de defesa e vício insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A notificação de decisão administrativa exclusivamente por meio de publicação oficial, sem esgotamento das tentativas de intimação
postal e sem indicação dos motivos de insucesso, viola o contraditório e a ampla defesa e invalida os atos administrativos subsequentes.”

“2. A publicação oficial que omite o nome do procurador regularmente constituído compromete a validade do ato de comunicação, em afronta ao art. 42-A, II, do Decreto n. 2.181/1997.”

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LV; Decreto no 2.181/1997,
arts
. 42, § 2o, e 42-A, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1025753-64.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Rondonópolis
(MT)
que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c pedido de tutela antecipada n. 1024244-47.2024.8.11.0003
movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pleito inicial
e
declarou a nulidade da intimação da decisão administrativa no processo administrativo no 51.0001.004.200011145 e, por conseguinte, anulou todos os atos administrativos subsequentes, inclusive a CDA no 2024595771, por inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a empresa autora foi devidamente notificada do auto de infração e apresentou defesa administrativa por meio de advogado constituído, exercendo regularmente o contraditório e a ampla defesa.

Sustenta que a notificação por meio do Diário Oficial, quando esgotada a tentativa por remessa postal, está prevista nos dispositivos legais que regulamentam o processo administrativo do PROCON/MT, conforme art. 42, §2o, do Decreto Federal n. 2.181/97 e art. 37, §3o, do Decreto n. 3.571/04.

Argumenta que a Administração Pública não dispõe de servidores semelhantes aos oficiais de
J
ustiça, sendo incabível a exigência de diligências para descobrir as razões pelas quais os autuados não são encontrados pelos Correios.

Aduz que a informação registrada pelo serviço postal nos autos do procedimento administrativo assegura a impossibilidade de intimação por essa via, autorizando a notificação por edital.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, requerendo o não provimento do recurso
(Id.
290765944
)
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se
de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Rondonópolis
(MT)
que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c pedido de tutela antecipada n. 1024244-47.2024.8.11.0003
movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pleito inicial
e
declarou a nulidade da intimação da decisão administrativa no processo administrativo no 51.0001.004.200011145 e, por conseguinte, anulou todos os atos administrativos subsequentes, inclusive a CDA no 2024595771, por inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da notificação da decisão administrativa proferida no processo administrativo do PROCON/MT e, consequentemente, à exigibilidade da multa administrativa inscrita em dívida ativa.

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional
:

“
aos litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

O ordenamento jurídico estabelece, de forma cristalina, que a validade dos atos administrativos está condicionada à observância rigorosa do devido processo legal, que compreende, necessariamente, a garantia de efetiva comunicação dos atos processuais aos interessados.

A análise dos autos revela que, após a devolução do aviso de recebimento da tentativa de notificação postal, o PROCON/MT procedeu à publicação da decisão administrativa exclusivamente no Diário Oficial do Estado, em 09/10/2023.

Contudo,
o referido
procedimento
, conforme conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
,
apresenta vício insanável que compromete a validade da comunicação processual.

Da análise da cópia integral do processo administrativo,
mormente do
aviso de recebimento devolvido, embora tenham sido realizadas
03 (
três
)
tentativas de entrega pela empresa postal, não constam informações específicas acerca dos motivos que impossibilitaram a efetivação da notificação.
Vejamos (Id. 290765904 – Pág. 69):

A ausência do referido registro, acrescida da notificação anterior realizada no mesmo endereço pela via postal,
impede a caracterização objetiva da impossibilidade de localização do destinatário, requisito essencial para a legitimação da notificação substitutiva por meio de publicação oficial.

Com efeito, tenho que
a mera devolução do aviso de recebimento, sem indicação específica dos motivos, não configura prova suficiente da impossibilidade de localização, especialmente considerando
que o endereço utilizado foi o mesmo no qual anteriormente se efetivaram comunicações processuais válidas.

Ademais, elemento de particular relevância consiste na circunstância de que a empresa autuada possuía advogado devidamente constituído nos autos do processo administrativo, conforme se depreende da documentação acostada.

Todavia, a
notificação por Diário Oficial, contudo, não contemplou a comunicação ao patrono constituído, em flagrante desconformidade com as normas que regem a comunicação processual em âmbito administrativo.
Vejamos (Id. 290765904 – Pág. 70):

O Decreto no 2.181/1997, em seu artigo 42-A, inciso II, estabelece que na publicação oficial deve constar
“
os nomes do representado e de seu procurador, se houver
”
. A inobservância deste requisito formal constitui violação direta ao comando normativo, comprometendo a eficácia da comunicação processual e, por conseguinte, a validade dos atos subsequentes.

O princípio da ampla defesa exige que a Administração Pública adote todas as medidas razoáveis e proporcionais para assegurar a efetiva comunicação dos atos processuais aos interessados.

A utilização prematura da notificação por publicação oficial, sem o esgotamento das vias ordinárias de comunicação e sem a observância dos requisitos formais estabelecidos em lei, constitui cerceamento do direito de defesa.

Neste contexto, mostra-se irrelevante o argumento de que a empresa apresentou defesa na fase inicial do processo administrativo, porquanto o vício notificatório ocorreu especificamente em relação à decisão que rejeitou a defesa e manteve a penalidade aplicada.

A privação do direito de recorrer da decisão administrativa, em razão da ausência de notificação válida, caracteriza prejuízo concreto e insanável ao direito de defesa.

A preservação da integridade do sistema processual administrativo demanda a observância escrupulosa dos requisitos procedimentais estabelecidos em lei, não sendo admissível a convalidação de vícios que comprometam os direitos fundamentais dos administrados.

A segurança jurídica e a confiança legítima na atuação administrativa exigem que os órgãos públicos adotem procedimentos irrepreensíveis na condução dos processos sancionadores.

Portanto, a notificação da decisão administrativa por meio de publicação no Diário Oficial, sem a observância dos requisitos legais e sem
o esgotamento das vias ordinárias de comunicação, configura vício insanável que contamina a validade dos atos subsequentes, inclusive a inscrição em dívida ativa.

Nesse sentido
,
tem-se o entendimento do
e.
TJMT
citado na sentença recorrida
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO – ENDEREÇO UTILIZADO EM FASES ANTERIORES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NULO – MULTA INEXIGÍVEL – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1
- A notificação válida é
pressuposto
essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo administrativo, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal
.

2 - Nos termos do art. 42, § 2o, do Decreto Federal no 2.181/1997, a notificação por edital deve ser adotada apenas de forma subsidiária, quando esgotadas as tentativas de localização do administrado por meios diretos, como intimação pessoal ou via postal.

(...)
.

4 - O cerceamento de defesa decorrente da ausência de notificação válida gera a nulidade do processo administrativo e torna inexigível a multa dele decorrente
.

5 - Recurso provido, com a inversão do ônus
da
sucumbência
”
.

(N.U 1025753-64.2022.8.11.0041,
Rel. Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, publicado
no DJE 20/02/2025)
.
[sem destaque no original]
.

Diante de tais premissas, conclui-se que a r. sentença de primeira instância merece ser
integralmente
mantida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025